Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 4o da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com o ordenamento próprio), impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. A confissão espontânea tanto na esfera policial quanto na instrução criminal, em conformidade com as robustas provas documentais e orais constantes nos autos, demonstram a materialidade e a autoria.

3. Em face do disposto, no § 3o, é possível ao Juiz, mesmo diante de antecedente, aplicar ao réu a substituição da perna corporal por restritiva de direito desde que atendida as duas condições cumulativas prescritas, quais sejam: em face da condenação anterior a medida seja socialmente recomendável E a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, hipóteses não constadas no presente caso.

4. 'A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik)

5. Recurso conhecido e não provido.